Tribunal: TCU
Processo: 022.112/2007-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame contra acórdão que aplicou multa a diversos responsáveis em razão de renegociação irregular de dívidas com recursos do Fundo Constitucional do Nordeste (FNE).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedidos de reexame interpostos por Jorge Luís Branco Aguiar, Darlan Cunha Lima, Francisco das Chagas Sousa Lopes, Edilson Silva Ferreira, Roberto Smith, Nicola Moreira Miccione e José de Andrade Costa, contra o Acórdão 1875/2017, integrado pelo Acórdão 445/2018-TCU-Plenário . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no artigo 48 da Lei 8.443/1992 e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame interpostos por Jorge Luís Branco Aguiar, Darlan Cunha Lima, Francisco das Chagas Sousa Lopes, Roberto Smith, Nicola Moreira Miccione e José de Andrade Costa para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. conhecer do pedido de reexame interposto por Edilson Silva Ferreira para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.3. tornar insubsistente o Acórdão 1875/2017-TCU-Plenário : 9.4. aplicar a Augusto Bezerra Cavalcanti Neto, Darlan Cunha Lima, Francisco das Chagas Sousa Lopes, Jorge Luís Branco Aguiar, José Agostinho de Carvalho Neto, José Andrade Costa, Luiz Ethewaldo de Albuquerque Guimarães, Nicola Moreira Miccione, Pedro Rafael Lapa, Roberto Smith e Victor Samuel Cavalcante da Ponte multas nos valores a seguir estipulados, a serem recolhidas ao Tesouro Nacional, com incidência de encargos legais, calculados da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado, em decorrência da rejeição de suas razões de justificativa efetivada por meio do item 9.2 do Acórdão 1654/2014-TCU-Plenário , revista por este acórdão: 9.4.1. Victor Samuel Cavalcante da Ponte: R$ 58.269,07 (cinquenta e oito mil, duzentos e sessenta e nove reais e sete centavos); 9.4.2. Roberto Smith, Augusto Bezerra Cavalcanti Neto, Luiz Ethewaldo de Albuquerque Guimarães e Pedro Rafael Lapa: R$ 46.615,25 (quarenta e seis mil, seiscentos e quinze reais e vinte e cinco centavos); 9.4.3. Francisco das Chagas Sousa Lopes, José Agostinho de Carvalho Neto, José Andrade Costa e Nicola Moreira Miccione: R$ 34.961,45 (trinta e quatro mil, novecentos e sessenta e um reais e quarenta e cinco centavos); 9.4.4. Darlan Cunha Lima e Jorge Luís Branco Aguiar: R$ 23.307,63 (vinte e três mil, trezentos e sete reais e sessenta e três centavos); 9.5. fixar prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.6. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. determinar ao Banco do Nordeste do Brasil S. A. que informe, nas próximas contas do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), acerca do andamento das ações de execução de dívida intentadas contra a Frutan, bem assim da Ação Anulatória visando a desconstituição do acordo extrajudicial de recomposição de dívidas; 9.8 manter a chancela de sigilo às peças 367 a 378 dos presentes autos, por conterem informações protegidas pelo sigilo bancário; 9.9. apensar estes autos ao TC Processo 023.883/2008-3 , Prestação de Contas do Fundo de Financiamento do Nordeste (FNE) relativas ao exercício de 2007.; 9.10. remeter cópia deste acórdão, acompanhado do relatório e voto que o fundamentam, à Procuradoria da República no Estado do Ceará, em complementação às informações solicitadas por meio do Ofício 6580/2017-GAB-LCOJ/PR-CE.